Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FATOS ANTIGOS. ENDEREÇO FORNECIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NA AÇÃO PENAL. INADISSÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Por se tratar o “habeas corpus” de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção do paciente, não se admite a intervenção de terceiros. Portanto, as supostas vítimas não são partes legítimas para atuar no presente “writ” e, consequentemente, o recurso por elas interpostos não merece processamento.
2. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. A gravidade abstrata do delito, não pode justificar, por si só, a decretação da medida mais gravosa. Frise-se que os presentes fatos imputados ao paciente não envolvem violência contra a pessoa.
4. Tendo sido o paciente localizado e devidamente citado, não mais subsistem os motivos da decretação da prisão preventiva, quais sejam supostas suspeitas de que estaria em fuga e, assim, oferecendo risco à aplicação da lei penal.
5. Ordem concedida.